Tribunal: TJDFT
Processo: 0748892-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748892-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: GERUSA BARBIERO DE ALMEIDA, HERCILIA BRINGHENTI CORREA ROSA, JOANA LUSTOSA CABELINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ART.178 DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. TEMA 943/STJ NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. 1. Não há que se falar em denunciação da lide do patrocinador nos casos que se discutem os critérios de concessão de benefícios entre o contribuinte e a entidade de previdência complementar fechada. Inteligência do Resp Repetitivo 1.370.191/RJ – Tema 936. 2. A discussão em voga tangencia uma alegada injuridicidade da regra que fundamentou a elaboração do contrato de previdência privada, ou seja, não tem por fundamento a anulação do negócio jurídico, mas, sim, a sua revisão e conformação com a Constituição Federal, o que afasta o invocado prazo decadencial do art. 178 do Código Civil. Precedentes. 3. Não obstante a migração realizada segundo as regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a disposição contratual que obsta do beneficiário o direito de reclamar eventuais valores da entidade previdenciária viola o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça. 4. Se a pretensão autoral não objetiva a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não se há falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema n. 943 (REsp n. 1.551.488/MS), porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado do Superior Tribunal de Justiça. 5. Em relação à equiparação do percentual da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia. 6. Improcede o argumento da entidade previdenciária de ausência de fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou para que se condene a beneficiária a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação, tendo em vista que a contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, não se podendo negar direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher. 7. Preliminar de denunciação da lide e prejudicial de decadência rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, e ao Tema 943/STJ, defendendo o advento da decadência do direito do participante/recorrido no processo em que pretendeu desconstituir o contrato assinado com entidade de previdência privada. Sustenta, também, a inaplicabilidade do Tema 452/STF, sob o fundamento de que a parte recorrida optou pela migração e saldamento do plano REG/REPLAN, por meio do qual se aposentou, não havendo mais direito algum a ser pleiteado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS e do STJ para demonstrá-la. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 53248449). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil e ao Tema 945/STJ – constatada a ausência de similitude fática. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Na hipótese em estudo, está-se diante de ação condenatória, o que fica claro a partir dos pedidos iniciais apresentados nos seguintes termos (ID 47614486 - Pág. 10): “e) considerando o quadro fático apresentado nesta exordial, que a presente ação seja julgada procedente para: i) Seja a Ré condenada ao pagamento das diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino, para o caso de aposentadoria complementar proporcional, ante a afronte ao princípio da isonomia previsto no art. 5o da CF, consoante acima exposto, condenando a Entidade Ré a implementar o pagamento das diferenças existentes entre o benefício que foi concedido às autoras e aquele que deveria ter sido concedido, caso a situação de discriminação do cálculo do benefício não tivesse sido implementada na concessão do benefício; ii) A condenação da ré ao pagamento das diferenças entre parcelas vencidas e vincendas, relativos aos últimos cinco anos, bem como a condenação da implementação do benefício relativo às parcelas futuras de cada uma das autoras que compõem o polo ativo da presente ação; iii) A incidência de juros e correção monetária, na forma da lei.” Neste semblante, considerando que ações condenatórias somente sofrem os efeitos da prescrição, a tese recursal de decadência deve ser afastada. Ademais, a discussão envolve uma alegada injuridicidade da regra que fundamentou a elaboração do contrato de previdência privada, ou seja, não tem por fundamento a anulação do negócio jurídico, mas, sim, a sua revisão e conformação com a Constituição Federal. Logo, o fato de a autora haver aderido ao contrato previamente estabelecido pela requerida e questionar a sua constitucionalidade/legalidade, não se relaciona à vício de consentimento, tendo em vista que o fundamento é a quebra da isonomia entre os participantes. Outrossim, ressalto que a situação tratada nos autos é diversa daquela fixada pelo STJ no REsp no 1.201.529/RS, precedente vinculante suscitado pela recorrente, no qual a pretensão deduzida em juízo visava a anulação do contrato de previdência complementar, com fundamento no art. 178 do CC, o que não se confunde com a hipótese em apreço. Por tais, razões, rejeito a prejudicial de decadência (ID 49436246, grifou-se). Assim, infirmar fundamentos da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ademais, descabe dar andamento ao recurso no que diz respeito à tese jurídica da inaplicabilidade do Tema 452/STF. Nesse sentido, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005